Tribunal: STF
Processo: HC 256003
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.836.327/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I, IV e V, na forma do art. 29; e 211, todos do Código Penal, às penas de 33 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 120 dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, ilegalidades na fixação da pena-base do crime de homicídio, uma vez que as consequências do crime e a culpabilidade teriam sido valoradas negativamente com base nos mesmos fundamentos empregados para qualificar o tipo penal, configurando bis in idem.



    Ademais, sustenta-se que foi aumentada a pena-base com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, bem como que as circunstâncias judiciais resultaram em exasperação da pena superior a 1/6 sem justificativa idônea.



    Ainda, argumenta-se que foi aplicada a pena máxima ao crime de ocultação de cadáver com fulcro na mesma fundamentação utilizada em relação ao crime de homicídio, configurando, também, bis in idem.



    Ao final, requer-se:



    “Portanto, estando demonstrada a existência da flagrante ilegalidade apontada, bem como o notório error in judicando por parte da Autoridade apontada como coatora ao negar a prestação jurisdicional à matéria, pugna-se pelo conhecimento e provimento do Habeas Corpus, para que seja reformada a dosimetria, considerando-se como neutra a circunstância judicial da culpabilidade, na medida em que o édito condenatório originário a considerou como desfavorável a partir dos mesmos fundamentos empregados para incidência dos incisos I e IV do art. 121 do CP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182, 7 E 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo em recurso especial foi tido por inadmissível ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, especialmente no que se refere à aplicação da Súmula 83/STJ. 



    2. É inviável o agravo que não impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182/STJ. 



    3. A mera repetição das razões do recurso especial no agravo regimental evidencia o descumprimento do princípio da dialeticidade. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente